Tribunal: STF
Processo: RHC 258932
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DE PEDIDO. ALEGADO FATO NOVO. INQUÉRITO POLICIAL. SUPOSTO ARQUIVAMENTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. INOCORRÊNCIA. INFORMAÇÕES ATUALIZADAS PRESTADAS PELO JUÍZO DE ORIGEM. PROSSEGUIMENTO DAS INVESTIGAÇÕES. AUSÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE. INADMISSIBILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Alessandra dos Santos Cunha Diamantino Dayrell, advogando em causa própria, contra acórdão pelo qual a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus  nº 975952/MT (e-doc. 64), seguindo-se à rejeição de embargos declaratórios (e-doc. 76). 



    2. Consta dos autos que a recorrente é investigada no âmbito de inquérito policial, com o seu indiciamento pelo suposto cometimento dos crimes previstos nos arts. 153, §1º-A (divulgação de informação sigilosa), 158 (extorsão), 319 (prevaricação), 339 (denunciação caluniosa) e 357 (exploração de prestígio), todos do Código Penal. No âmbito do procedimento, lhe foram impostas medidas cautelares diversas da prisão, em 22/08/2023 (autos nº 1009686-90.2023.8.11.0040) (e-doc. 8), além da apreensão de bens, em 06/10/2023. 



    3. O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, ao apreciar habeas corpus, não acolheu a pretensão defensiva de trancamento do inquérito policial, tampouco reconheceu a nulidade do indiciamento e das medidas cautelares impostas. 



    4. No Superior Tribunal de Justiça, o Ministro Relator não conheceu do habeas corpus, ao fundamento de que a impetração configurava mera reiteração de pedido já examinado em feitos anteriores (RHC nº 203.019/MT e HC nº 954.722/MT), com identidade de partes e causa de pedir. Seguiu-se o protocolo do citado agravo regimental de que resultou, ao final, o ato ora recorrido. 



    5. Neste recurso, a recorrente alega que o inquérito foi instaurado em virtude de perseguição pessoal que sofre por parte do Magistrado Victor Lima Pinto Coelho, membro do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, de quem foi assistente judicial por cerca de 7 anos, motivada por se recusar a cooperar com a defesa de seu então superior hierárquico em processos administrativos disciplinares. Sustenta que a manutenção do indiciamento, da apreensão de bens e das medidas cautelares, mesmo após a promoção de arquivamento pelo Ministério Público, configura flagrante constrangimento ilegal. Argumenta que a ausência de decisão judicial reconhecendo o arquivamento representa violação aos princípios constitucionais do devido processo legal, da dignidade da pessoa humana e da segurança jurídica. Refere a decisão proferida em 29/01/2025, pelo Conselho Nacional de Justiça, na qual o Ministro Mauro Campbell Marques, Corregedor Nacional de Justiça, determinou à Corregedoria-Geral do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso a apuração dos fatos relacionados à suposta perseguição promovida pelo magistrado Victor Lima Pinto Coelho, nos autos da Reclamação Disciplinar nº 0000544-41.2025.2.00.0000. Menciona, ainda, o parecer apresentado pelo Ministério Público Federal no RHC nº 203.019/MT (e-doc. 6). Alega que a 1ª Promotoria de Justiça Criminal da Comarca de Sorriso/MT, em 19/07/2024, teria promovido o arquivamento integral do inquérito policial nº 1008847-31.2024.8.11.0040. Ressalta que somente teve ciência da promoção de arquivamento do inquérito em 05/03/2025, mediante consulta ao sítio eletrônico do Ministério Público do Estado do Mato Grosso, circunstância que caracteriza fato jurídico superveniente, justificando sua alegação em momento posterior. Invoca, por fim, a nulidade do acórdão combatido por omissão quanto à apreciação dessa nova situação jurídica, em afronta ao art. 93, IX, da Constituição.



    6. Requer a concessão da ordem, para: 



    "1) DECLARAR a NULIDADE do INDICIAMENTO feito pela autoridade policial em 08/07/2024, retirando o nome da paciente dos sistemas policiais correlatos; 



    2) LIBERAR OS BENS APREENDIDOS, em 06/10/2023, no IP nº 1008847-31.2024.8.11.0040; 



    3) REVOGAR A MEDIDA CAUTELAR DIVERSA À PRISÃO imposta em 22/08/2023 e 



    4) ARQUIVAR judicialmente os autos do INQUÉRITO POLICIAL - PJe nº 1008847-31.2024.8.11.0040, eis que já promovido o arquivamento integral do mesmo pela 1ª Promotoria de Justiça da Cidade/Comarca de Sorriso-MT, em 19/07/2024 (CPP, art. 28)."



    7. O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, opinando pelo conhecimento e provimento do recurso. Ressaltou que a realidade dos autos revela “inequívoca disfunção institucional”, em que a persecução penal foi mobilizada como instrumento de retaliação pessoal e que, mesmo após a promoção de arquivamento, persistem efeitos gravosos (indiciamento, cautelares e apreensão de bens), em manifesta ilegalidade (e-doc. 98).



    8. A Procuradoria-Geral da República, por sua vez, manifestou-se pelo não conhecimento do recurso, mas pela concessão da ordem de ofício. Destacou que o arquivamento do inquérito esvaziou a justa causa para a continuidade da investigação, de modo que a manutenção do indiciamento e das medidas constritivas após a manifestação ministerial desborda da legalidade e caracteriza constrangimento ilegal. Ressaltou, ainda, os indícios de perseguição pessoal contra a recorrente, em contexto de desvio de finalidade da persecução penal (e-doc. 104). 



    9. No Supremo Tribunal Federal, constata-se que a recorrente manejou o HC nº 247.497/MT, pelo qual qual buscou o trancamento do inquérito policial, sendo negado seguimento ao writ em 07/11/2024. Consta também as impetrações de nº 251.549/MT, 252.407/MT, 254.949/MT e 260.783/MT, as quais tiveram o seguimento negado, em razão de representarem reiteração do writ anterior. 



    10. Diante da alegação de que o Ministério Público teria promovido o arquivamento do inquérito em 19/07/2024, sem que, até o presente momento, houvesse manifestação do Juízo competente, permanecendo em vigor as medidas cautelares pessoais anteriormente decretadas, bem como o bloqueio de bens, considerei indispensável a juntada de informações atualizadas acerca da situação processual da recorrente, em especial quanto ao estágio atual do inquérito. Assim, em 27/08/2025, proferi despacho solicitando informações ao Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, providência atendida mediante o Ofício nº 24/2025/GAB, datado de 09/09/2025 (Petição/STF nº 124.554) (e-doc. 121).



    11. Com a Petição/STF nº 119.006/2025, a impetrante apresenta informações (e-doc. 115). 



    É o relatório. 



    Decido. 



    12. Os elementos da impetração revelam a instauração de inquérito policial em desfavor da recorrente, do qual resultaram seu indiciamento e a imposição de medidas cautelares, inclusive de natureza patrimonial. Sustenta a recorrente — e esse constitui, a meu ver, o aspecto central da controvérsia — que houve promoção de arquivamento do inquérito pelo Ministério Público, sem que, até o presente momento, tenha havido manifestação do Juízo competente. Não obstante, permanecem em vigor as medidas cautelares anteriormente decretadas, bem como o bloqueio de bens.



    13. Consta dos documentos juntados ao processo o ofício subscrito pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, atuando em substituição pela unidade jurisdicional da 2ª Vara Criminal, revelador de informações prestadas ao STJ para fins de instrução das impetrações ali ajuizadas. O documento, datado de 25/02/2025, esclarece que houve sucessivas declarações de suspeição por parte de magistrados e membros do Ministério Público atuantes no feito, inclusive do próprio juiz signatário e de promotores representados pela paciente, circunstância que levou à necessidade de designação de outro membro ministerial para prosseguir na condução do inquérito policial nº 1008847-31.2024.8.11.0040. Apesar da notícia, trazida pela recorrente, de que teria havido promoção de arquivamento desse inquérito, em 19/07/2024, as informações encaminhadas ao STJ não fazem menção a tal fato.



    14. Colhidas as informações atualizadas, verifica-se que não procede a assertiva defensiva de que teria havido promoção de arquivamento do inquérito pelo Ministério Público. Consoante informado pelo Juízo de origem, após a abertura de vista em 07/05/2025, o Parquet, em 10/06/2025, manifestou-se pelo indeferimento do arquivamento, esclarecendo que a notícia de “arquivamento” referia-se apenas a procedimento administrativo interno para saneamento de duplicidade no Sistema Integrado do Ministério Público (SIMP), sem efeitos jurídicos de arquivamento do procedimento investigativo (v.g., IP nº 1008847-31.2024.8.11.0040). Transcrevo o que constou do documento: 



    “Em 10 de junho de 2025 o Ministério Público manifestou-se nos autos pugnando pelo indeferimento do pedido de arquivamento do Inquérito Policial, informando que o arquivamento mencionado pela paciente se tratava de mero procedimento administrativo relativo à existência de duplicidade do referido inquérito no Sistema Integrado do Ministério Público (SIMP), bem como, pela reabertura de prazo para o regular prosseguimento ao feito.” (e-doc. 121, p. 5; grifos nossos)



    15. Na sequência, em 03/07/2025, o Juízo indeferiu o pedido de arquivamento formulado pela investigada, determinando a continuidade das apurações e nova vista ao Ministério Público para prosseguimento do feito. Registra-se, ainda, que os autos encontram-se em carga com o Ministério Público, o que reforça a inexistência de arquivamento ministerial, e que a medida cautelar nº 1009686-90.2023.8.11.0040 foi transladada ao inquérito, procedimento investigatório principal. 



    16. Desse modo, não há “fato superveniente” apto revelar a ilegalidade alegada pela recorrente: inexiste promoção de arquivamento ministerial das investigações.



    17. Conforme consignei no despacho antecedente, a suposta promoção de arquivamento do inquérito constitui, a meu ver, o aspecto central da controvérsia, sobretudo em razão dos pareceres favoráveis à concessão da ordem apresentados pelo Ministério Público Federal, ambos assentados no — agora demonstrado — equivocado pressuposto de que o órgão de acusação, na origem, teria efetivamente promovido o arquivamento.



    18. Esclarecido, porém, que não houve manifestação ministerial nesse sentido, constata-se que a presente impetração nada mais é do que mera reiteração dos habeas corpus anteriormente impetrados perante esta Corte. Em outras palavras, o alegado “fato novo” ou “fato superveniente” invocado pela impetrante não encontra respaldo na realidade processual.



    19. Cumpre destacar, quanto às alegações de ilegalidade na instauração e na tramitação do inquérito, que, ao apreciar o Habeas Corpus nº 247.497/MT, já assentei a inexistência de tais vícios, ao menos no âmbito da cognição restrita própria da via estreita do habeas corpus. Eis o que constou do pronunciamento proferido em 07/11/2024:



    “(...) 



    13. No que toca ao pedido de trancamento do inquérito, observa-se que as instâncias antecedentes atuaram em harmonia com a jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que tal providência, na via do habeas corpus, é excepcional, admitida apenas quando verificada, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a inexistência de indícios mínimos de materialidade e autoria, situação que não ocorre na espécie. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE QUE ORIENTA A MATÉRIA SOB EXAME. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A decisão ora atacada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte que orienta a matéria em questão. II – O habeas corpus, a teor do art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal, é concedido ‘sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder’. Sendo assim, mostra-se possível a concessão da ordem para proteger o direito de ir e vir de uma pessoa, quando ficar demonstrada, por prova documental e sumária, a presença dos requisitos autorizadores da medida. III - O STF há muito assenta que o trancamento de inquérito policial - ou de ação penal -, em sede de habeas corpus, é medida excepcional, só admitida quando restar provada, inequivocamente e sem a necessidade de exame valorativo do conjunto fático-probatório, a atipicidade da conduta, a ocorrência de causa extintiva da punibilidade, ou, ainda, a ausência de quaisquer indícios mínimos de autoria ou prova da materialidade do delito. Não se admite, como regra geral, a apreciação de alegações de excesso de prazo das investigações exatamente porque tais constatações dependem, via de regra, da análise pormenorizada dos fatos, ensejando revolvimento de provas incompatíveis, como referido alhures, com o rito sumário do writ. IV – A decisão agravada vai ao encontro da jurisprudência deste Supremo Tribunal, porquanto, em diversas oportunidades, assentou o entendimento de que não se pode substituir o processo de conhecimento pela via excepcional do habeas corpus, o qual se presta, precipuamente, para afastar a manifesta violência ou coação ilegal ao direito de locomoção. V - Agravo a que se nega provimento.” 



    (HC nº 207.269-AgR/MT, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 02/05/2022, p. 10/05/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE USURA, LAVAGEM DE DINHEIRO E FALSIDADE IDEOLÓGICA. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. REQUISITOS LEGAIS INDICIARIAMENTE AFERIDOS. EXCEPCIONALIDADE. INVIABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. 1. O trancamento da ação penal ou de inquérito policial pela via do habeas corpus somente é admitido diante de situações excepcionalíssimas, quando pressupõe a percepção, de plano, da atipicidade da conduta, da incidência da causa de extinção punibilidade ou a ausência de indícios de autoria e materialidade, hipóteses não evidenciadas no caso. Precedentes. 2. A análise minuciosa para o fim de concluir pela inexistência de indícios mínimos de autoria e materialidade demandaria incursão no acervo fático-probatório, inviável em sede de habeas corpus. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” 



    (HC nº 208.595-AgR/PE, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 18/12/2021, p.  28/01/2022; grifos nossos).



    14. Registro que alcançar conclusão diversa, quanto à suficiência dos elementos necessários à continuidade do procedimento investigatório ou à idoneidade do indiciamento policial, demandaria reexame do acervo fático-probatório, incabível em sede de habeas corpus, conforme precedentes de ambas as Turmas:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO DAS MEDIDAS CAUTELARES IMPOSTAS. MATÉRIA NÃO APRECIADA NAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (HC nº 215.802-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 27/06/2022, p. 29/06/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CRIME MILITAR. ARTIGO 235 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL MILITAR. EXCEPCIONALIDADE. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. 1. O trancamento da ação penal na via do habeas corpus só se mostra cabível em casos excepcionalíssimos de manifestas (i) atipicidade da conduta, (ii) presença de causa extintiva de punibilidade ou (iii) ausência de suporte probatório mínimo de autoria e materialidade delitivas, o que não ocorre no presente caso. 2. A análise minuciosa dos fatos que ensejaram a abertura do inquérito policial militar não prescinde da incursão no acervo fático-probatório dos autos, inviável em sede de habeas corpus. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (HC nº 128.691-AgR/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 26/04/2016, p. 30/05/2016; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. SUPOSTA ATIPICIDADE DA CONDUTA PRATICADA. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Apontados elementos aptos a demonstrar a tipicidade da conduta praticada, não há que como admitir o prematuro trancamento da ação penal. 2. Eventual divergência quanto às premissas adotadas pelas instâncias antecedentes implicaria o reexame de fatos e provas, providência inviável em sede de habeas corpus. 3. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 191.087-AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/11/2020, p. 04/12/2020; grifos nossos).



    15. Ainda sobre esse ponto, nota-se que a paciente-impetrante busca, em última análise, submeter elementos de prova diretamente ao crivo do Supremo, olvidando que a cognição em sede de habeas corpus é limitada às balizas traçadas nas instâncias inferiores. Nesse sentido, vale ressaltar que esta Suprema Corte consolidou entendimento no sentido de que “a ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento“ (HC nº 118.912-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 17/12/2013, p. 13/02/2014). 



    16. Ademais, pelo que se depreende dos autos, a defesa, ao refutar a idoneidade de elementos de prova, ausente demonstração de que darão embasamento à eventual acusação, busca, a rigor, adiantar a fase de formação da opinio delicti pelo Órgão acusador e de possíveis etapas judiciais, ainda dependentes da deflagração de ação penal: juízo preliminar de viabilidade do processo-crime e instrução probatória. No entanto, embora se compreenda a inquietude da defesa (que atua em causa própria), a queima de etapas não se coaduna com a organicidade do direito, especialmente o processual. A esse respeito, cito os seguintes precedentes:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PARECER TÉCNICO DE ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ILICITUDE NÃO DEMONSTRADA. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL: APENAS EM SITUAÇÃO DE EXCEPCIONALIDADE. 1. O trancamento de ação penal pela via do habeas corpus, mormente quando em fase inicial, é medida excepcional. Precedentes. 2. A valoração de eventuais equívocos em parecer técnico do Ministério Público compete, no momento oportuno, ao Juízo a quo, não cabendo ao Supremo Tribunal Federal eliminar etapas de tramitação e promover sua substituição. 3. O Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que “[a] ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento.“ 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” 



    (HC nº 214.194-AgR/RJ, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 22/08/2022, p. 09/09/2022; grifos nossos).



    “DIREITO – ORGANICIDADE E DINÂMICA. O Direito é orgânico e dinâmico, não se podendo agasalhar a queima de etapas. IMPETRAÇÕES SUCESSIVAS – PROCESSO-CRIME – SUSPENSÃO – EXCEPCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. Sendo a suspensão de processo-crime medida extrema, apenas tem lugar quando configurada ilegalidade.”



    (HC nº 113.087/MG, Rel. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 1º/10/2013, p. 10/12/2013).



    “RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL - HABEAS CORPUS - REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL - FORMALIZAÇÃO - DESNECESSIDADE. O recurso ordinário constitucional, estando voltado ao julgamento, em grau de revisão, de habeas corpus, dispensa a comprovação de regularidade da representação processual, pouco importando que o subscritor da peça, profissional da advocacia, não seja o impetrante. HABEAS CORPUS - PARÂMETROS - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. A matéria versada no habeas há de ter sido colocada perante o juiz natural, sob pena de se consagrar a queima de etapas, com verdadeira supressão de instância, em prejuízo do próprio paciente.”



    (RHC nº 85.877/ES, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 17/11/2005, p. 17/02/2006).



    17. Do mesmo modo, a alegação de excesso de prazo do procedimento investigatório não tem pertinência, haja vista ter ocorrido a conclusão do inquérito. Sem embargo, as investigações transcorreram em período razoável.” 



    20. Sendo esse o quadro, entendo que a presente impetração revela-se como mera reiteração das impetrações anteriores, constando, a rigor, idênticas causa de pedir e pedidos. Diante da multiplicidade impetrações com idêntico objeto, verifica-se a inadmissibilidade deste recurso em habeas corpus. A jurisprudência desta Suprema Corte sedimentou-se no sentido de não ser cabível habeas corpus que reitera pretensão de impetração anterior, entendimento que propicia, inclusive, evitar o indevido tumulto processual e a prolação de decisões conflitantes. Nesse sentido:



    “HABEAS CORPUS. REPRODUÇÃO DE PEDIDO FORMULADO EM ANTERIOR IMPETRAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. 1. É da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL o entendimento de que é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido anteriormente formulado. 2. Habeas corpus indeferido.”



     (HC nº 179.462/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 30/11/2020, p. 24/02/2021; grifos nossos).



     “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INVIABILIDADE DE REPETIÇÃO, NESTA SUPREMA CORTE, DE HABEAS CORPUS COM A MESMA CAUSA DE PEDIR E O MESMO PEDIDO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I O pedido veiculado neste habeas corpus é mera repetição do pedido formulado em impetração anterior, de minha relatoria, em favor do paciente, com a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Aliás, a petição inicial é cópia da impetração anterior. II É firme a orientação desta Corte no sentido de não se admitir a reiteração de habeas corpus. Precedentes. III Agravo a que se nega provimento.” 



    (HC nº 189.119-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 08/09/2020, p. 17/09/2020; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” 



    (HC nº 160.289-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 22/02/2019, p. 11/03/2019).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS REITERAÇÃO DE PEDIDO. INVOCAÇÃO DOS MESMOS FUNDAMENTOS DE DIREITO E/OU DE FATO APRESENTADOS EM ANTERIOR POSTULAÇÃO RECURSAL DEDUZIDA PERANTE ESTA SUPREMA CORTE RECURSO IMPROVIDO. A mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulações anteriores, torna inviável o próprio conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus. Precedentes.” 



    (RHC nº 166.216-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 05/04/2019, p. 22/04/2019; grifos acrescidos). 



    21. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso em habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de setembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator